Tribunal: TJES
Processo: 0006319-45.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006319-45.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006319-45.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA PERTELER LIRIO - ES33137-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos, principalmente pela declaração das testemunhas e pela confissão do acusado, de modo que não merece ser acolhido o pleito defensivo.
2.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifica-se que esta deve ter sua valoração negativa mantida, uma vez que se considera a pluralidade de golpes desferidos contra a vítima, o que revela a intensidade do dolo na conduta do recorrente.
3.
Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que estas devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que o apelante e a vítima eram amigos e companheiros de trabalho e, instantes antes do crime, confraternizaram e ingeriram bebidas alcoólicas.
4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006319-45.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA PERTELER LIRIO - ES33137-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Flávio Vieira Marques
em face de sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, considerou o acusado como incurso nas sanções do

121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
condenando-o à pena de

20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado.

Requer a defesa: a) a
nulidade do Júri,
ante o fato de a decisão ter sido manifestamente contrária às provas dos autos; b) a
revisão da dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] entre o dia 11 de novembro de 2020, por volta das 22h30min, na localidade de Lajinha do Oito, zona rural, nesta comarca, o denunciado FLÁVIO VIEIRA MARQUES, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com um pedaço de madeira contra FRANCISNALDO QUIRINO DA SILVA, os quais foram a causa eficiente e suficiente de sua morte, conforme se extrai do laudo de exame cadavérico de fls. 32/33.

Ao que se apurou, o denunciado e a vítima se conheciam há aproximadamente dez anos e, há cerca de três dias antes do fato, trabalhavam e residiam juntos na propriedade rural do Sr. Fabrício José Benfatti, empregador de ambos.

Revelam os autos que, na data acima mencionada, o denunciado e o ofendido estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter supostamente vendido um relógio pertencente ao denunciado.

Depreende-se que ambos entraram em luta corporal, ocasião que o denunciado se apoderou de uma garrafa e desferiu golpes contra o ofendido.

Ato seguinte, o denunciado empurrou o ofendido para dentro do quarto, tendo o mesmo caído em cima da cama.

Neste momento, o denunciado foi até a cozinha e se apossou de um pedaço de madeira e desferiu três golpes contra a cabeça da vítima. Após cometer o delito, o denunciado fugiu do local, sendo capturado posteriormente na zona rural do município de Marilândia-ES.

Em solo policial, o denunciado confessou a prática delitiva. A conduta praticada pelo denunciado teve por motivo uma discussão relacionada à venda de um relógio pertencente ao denunciado, razão pela qual restou caracterizado o motivo fútil.

Também está caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, estando desarmado e caído sobre a cama, recebeu golpes na cabeça, não possuindo chance de reação.

A autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas conforme provas carreadas nos autos, notadamente no Boletim Unificado no 43613194 às fls. 13/16, Auto de Apreensão de fl. 12, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32/33, Relatório Final de fls. 35/38, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denuncia FLÁVIO VIEIRA MARQUES como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro [...]

Quanto ao pedido de nulidade do Júri
, sem razão.

Inicialmente, destaca-se que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante elementos constantes no inquérito policial n. 040/2020 - como boletim unificado (folhas 17/20), laudo de exame cadavérico (folhas 36/37), e laudo pericial de exame de local de homicídio (folhas 115/125) -, bem como pelas declarações prestadas em sede extrajudicial e em Juízo.

Ademais, é imprescindível destacar os depoimentos prestados em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) de SD/PMES David Siqueira Guimarães e SGT/PMES Fabrício Batista, que foram uníssonos ao relatar que o apelante foi capturado na região de Marilândia, em local diverso do lugar do crime, ocasião em que confessou à guarnição ter praticado os fatos contra ele imputados.

David, na ocasião, afirmou o seguinte:

[...]
Contou que testemunhas apontaram Flávio como suposto autor do crime e entregaram uma fotografia do mesmo para os policiais militares que estavam no local dos fatos,
responsáveis por repassar a fotografia para o depoente.
Informou que o denunciado confirmou espontaneamente que era o autor do crime no momento em que estava sendo conduzido ate a delegacia
. Afirmou que não se recordava do pedaço de madeira utilizado na prática do crime, reafirmando que não esteve no local dos fatos. Além disso, confirmou um trecho do seu depoimento na esfera policial. [...]

No mesmo sentido foi o depoimento do SGT/PMES Fabrício Batista, que afirmou o seguinte:

[...]
que encontrou Flávio no meio da estrada.
Contou que o acusado estava com uma mochila, acrescentando que não apreendeu o pedaço de madeira, vez que o mesmo foi encontrado no local dos fatos.
Confirmou que o réu confessou o crime para o depoente e seu parceiro, afirmando que o acusado não estava sob efeito de álcool no momento da abordagem, embora tenha relatado que estava bebendo com a vítima durante a noite, antes dos fatos acontecerem
[...]

A testemunha Fabrício José Benfati, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), também forneceu informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na exordial:

[...] Relatou que foi ate a Polícia Militar quando encontrou o corpo da vítima, acrescentando que os militares recolheram o corpo e que, posteriormente, foi ate a Policia Civil para prestar depoimento.
Contou que Flávio já estava preso quando prestou depoimento, frisando que sabia apenas que o acusado confirmou que era o autor do crime
. [...]

Destaca-se, ainda, que
o próprio acusado
, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais),
confessou ter efetuado golpes na vítima Francisnaldo Quirino da Silva
.

Assim, concluo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos, principalmente pela declaração das testemunhas e pela confissão do acusado, de modo que não merece ser acolhido o pleito defensivo.

Quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena
, também sem razão.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias
do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Analisando-se a
culpabilidade

do acusado, verifico que esta deve ter sua valoração negativa mantida, uma vez que se considera a pluralidade de golpes desferidos contra a vítima - um total de três porradas -, o que revela, conforme já devidamente fundamentado em sentença, a intensidade do dolo na conduta do recorrente.

Ademais, em relação aos
antecedentes
, constato que estes também devem ser mantidos como negativos, uma vez que se considera a condenação transitada em julgado referente aos autos de n. 0002497-60.2017.8.08.0044.

Por fim, quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já destacado pelo Magistrado de primeiro grau, o apelante e a vítima eram amigos e companheiros de trabalho e, instantes antes do crime, confraternizaram e ingeriam bebidas alcoólicas.

Assim, considerando-se a manutenção das três circunstâncias judiciais supracitadas, é imperioso manter, também, a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Incidiu a atenuante da confissão, porém, em sua
forma qualificada
, visto que foi
acompanhada da tese inverídica de legítima defesa
, razão pela qual a pena foi corretamente atenuada em 1/12, restando fixada em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Incidiu, ainda, a agravante referente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual a reprimenda foi majorada em 1/6 e, assim, fixada em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho como
definitiva a pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)